Tribunal: STF
Processo: AO 499
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO SUPERIOR
 TRIBUNAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE A CONCEDE A JUÍZES
AUDITORES DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.
        Competência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo
102, inciso I, alínea n, parte final, da Constituição Federal.
2.
        Não-aplicação do artigo 22 da Lei 8460/92, com a redação dada pela
 Medida Provisória 1522/96, aos membros do Poder Judiciário, que são
 regidos pela LOMAN.
3.      A expressão "adicionais ou vantagens
pecuniárias", objeto da vedação do artigo 65, § 2º, da LC 35/79,
deve entender-se como todo e qualquer acréscimo pago ao magistrado,
seja de que natureza for, inclusive indenizatória. Precedentes. 4.
        Declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do Ato 274,
de 16 de abril de 1997, do Conselho de Administração do Superior
Tribunal Militar, que concedeu o auxílio-alimentação aos Juízes
Auditores da Justiça Militar da União.